Tribunal: TJBA
Processo: 8003474-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003474-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: JOSÉ MOTA MOURA

Advogado(s):
ROBERTTO LEMOS E CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA 1150, DO STJ.
APLICABILIDADE. JULGADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PROVA PERICIAL.
INDEFERIMENTO DO PLEITO. CABIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.
INTELIGÊNCIA DO A
RT. 370, CPC.
SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1300, DO STJ. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DISCUSSÃO SOBRE O ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS SAQUES INDEVIDOS.

MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO ATACADO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 84341039, no agravo de instrumento n.
8003474-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.